Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS IMPUGNADAS PELO CONSUMIDOR. GOLPE DO CHIP SWAP. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das compras fraudulentas com os cartões de crédito da parte autora, a inexigibilidade dos respectivos débitos, além de determinar que o réu se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Na peça recursal, o réu suscita a sua ilegitimidade passiva e no mérito assevera ausência de falha no serviço prestado e culpa exclusiva de terceiro. Requer a reforma da sentença para, afastando as condenações, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62624067), com preparo regular (ID 62624068 e ID 62624070) e não contrarrazoado (ID 62624075).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43, Lei 9.099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo para evitar o risco de dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Verifica-se a pertinência subjetiva na presente causa, pois o réu é titular dos direitos objeto dos pedidos formulados pelo autor, inclusive na ótica da teoria da asserção, legítimo portanto o réu para constar no polo passivo, mormente tratando-se de relação de consumo.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, amoldando-se autor e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. Ademais, segundo o Enunciado 297/STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e consoante o Enunciado 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Na casuística o autor esclareceu que nos dias 13 e 14/01/2024 foi vítima de fraude conhecida como SHIP SWAP, tendo permanecido sem acesso aos serviços telefônicos em seu aparelho celular, pois terceira pessoa transferiu o seu número para outro aparelho celular e o vinculou a outro chip. Assim, conseguiu baixar o aplicativo do banco e ter acesso a seus cartões bancários, por intermédio dos quais pode fazer compras remotas e presenciais.
7. A teor do § 3o do art. 14/CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A fraude perpetrada por terceiro na hipótese não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre as atividades bancárias e o dano experimentado pelo consumidor, na perspectiva da teoria do risco da atividade bancária exercida, valendo o destaque de que o fornecedor não foi capaz de evitar a ocorrência da fraude por seus sistemas eletrônicos de segurança. Cumpre observar que os sistemas de segurança bancários não foram capazes de identificar que as operações estariam sendo realizadas de outro dispositivo eletrônico (sem o IMEI do celular do autor), permitindo a conclusão de inúmeras compras remotas e presenciais, sem que o autor tenha fornecido suas senhas e dados bancários.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não foram oferecidas contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.